Tribunal: TJDFT
Processo: 0729430-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729430-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. D. D. S. AGRAVADO: B. I. S., B. S. (. S., B. C. F. E. I. S. A. D E S P A C H O No ID no 68169599 o agravado, Banco Santander (Brasil) S/A, apresenta contrarrazões ao agravo de instrumento. Todavia, a peça de defesa foi apresentada de forma intempestiva. Portanto, não há nada a prover. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento já designada. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador